Tribunal: TCU
Processo: 005.998/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, na forma de doações e patrocínios (Mecenato), conforme as disposições da Lei 8.313/1991, para a execução do Projeto "Memória e Foto" (Pronac 10-12248), aprovado pela Portaria MinC 212/2011, o qual tinha por objetivo apresentar o Estado do Ceará, desde 1980, por meio acervo fotográfico, publicação de revista-livro e publicação em site de internet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5336/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.